Tribunal: CARF
Processo: 11080.737975/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE n° 796.939), no sentido de que é ...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737975/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO
GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE n° 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido
aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737975/2018-06
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737975/2018-06

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-103.991,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa
isolada em razão da não homologação de compensação.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no
00000000085173401 de multa por compensação não homologada, tratada no processo
administrativo no 10880.918894/2014- 95. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida
mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado),
resultando no crédito tributário no valor de R$ 67.923,60.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: multa ilegal e inconstitucional; impossibilidade de
cumulação de multas e irretroatividade da lei tributária.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa sob a alegação de que haveria expressa previsão legal para a exigência da multa na forma
da autuação. Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a multa
de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas situações distintas:
uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o lançamento de ofício por parte
da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo legal decorrente do não pagamento do
tributo no prazo de vencimento.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
alegando a impossibilidade de cumulação de multas de mora e de ofício bem como, a referida
multa havia sido revogada em pela Lei 12.249/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 7232/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737975/2018-06

O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada nos
casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação (Tema: 736 -
Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o
seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos.

Ante o exposto, e não havendo matéria diversa da multa a ser discutida, concedo
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 78
DF CARF MF
Original